Tribunal: TJSP
Processo: 2179131-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Mandato - Execução de título extrajudicial - Instrumento particular de confissão de dívida, assinado pela devedora e subscrito por duas testemunhas - Título executivo extrajudicial hábil (CPC, art. 784, III) - Irrelevância do fato de uma das testemunhas ter assinado o documento depois, porque a lei apenas exige que o documento seja "subscrito" pelas testemunhas, não que elas estejam presentes

Ementa:
- Mandato - Execução de título extrajudicial - Instrumento particular de confissão de dívida, assinado pela devedora e subscrito por duas testemunhas - Título executivo extrajudicial hábil (CPC, art. 784, III) - Irrelevância do fato de uma das testemunhas ter assinado o documento depois, porque a lei apenas exige que o documento seja "subscrito" pelas testemunhas, não que elas estejam presentes ao ato (RSTJ 7/433) - Agravo conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179131-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
NEUCI MEUCCI, é agravada MONICA ROSSI SAVASTANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179131-37.2019.8.26.0000 -Voto no 29479
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179131-37.2019.8.26.0000
1a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
VIII
-
Tatuapé
(proc.
1008055-35.2019.8.26.0008)
Agravante: Maria Neuci Meucci
Agravada: Monica Rossi Savastano
Juiz de 1a Instância: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Voto n° 29479.
- Mandato - Execução de título extrajudicial - Instrumento
particular de confissão de dívida, assinado pela devedora e
subscrito por duas testemunhas - Título executivo extrajudicial
hábil (CPC, art. 784, III) - Irrelevância do fato de uma das
testemunhas ter assinado o documento depois, porque a lei
apenas exige que o documento seja “subscrito” pelas
testemunhas, não que elas estejam presentes ao ato (RSTJ
7/433) - Agravo conhecido em parte e não provido.
Ré em execução de título extrajudicial, fundada em
confissão de dívida, a agravante rebela-se contra r. decisão que rejeitou
parcialmente a exceção de pré-executividade por ela apresentada.
Sustenta a agravante que: a) além de o débito ser
inexigível, a agravante foi induzida a erro, porque pagou integralmente os
honorários convencionados e, ainda assim, foi compelida a assinar confissão
de dívida, que nem “sequer descreve o que se cobra e quanto de cada ação” (fl. 5), nem
consigna o valor depositado pela agravante em conta bancária da agravada,
no total de R$23.006,56; b) o documento está eivado de nulidade, pois
apresenta declaração inverídica em seu bojo, quando assevera que o contrato
estaria sendo realizado em duas vias de igual teor e assinado por duas
testemunhas, tendo em vista que não há assinatura de uma das testemunhas
na via entregue à agravante; c) a segunda assinatura só foi aposta no contrato
com a finalidade de ludibriar o juízo, transformando o contrato em título
executivo extrajudicial; d) deve ser respeitado o princípio da instrumentalidade
das formas, pois a assinatura da testemunha foi posterior à assinatura do
contrato, com a única finalidade de transformá-lo em título executivo
extrajudicial e causar dano irreparável à agravante; e) jamais recebeu a
citação, mas, mesmo assim, sofreu “bloqueio” de sua conta bancária, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179131-37.2019.8.26.0000 -Voto no 29479
3
que é nula a execução.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
O recurso foi inicialmente distribuído a esta relatora
(fl. 44) e, por v. Acórdão proferido em 21.8.19, por esta C. 29a Câmara de
Direito Privado, o agravo não foi conhecido, tendo sido determinada a sua
redistribuição a uma das Câmaras entre a 11a a 24a, 37a e 38a, da Seção de
Direito Privado deste Tribunal (fl. 46/48). Redistribuído o agravo, em 16.9.19, à
22a Câmara de Direito Privado, rel. o Em. Des. Edgard Rosa (fl. 54), lá ele não
foi conhecido, por v. Acórdão de 23.9.19 (fl. 57/62), suscitando-se conflito de
competência.
O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo julgou procedente, em 19.11.19, o Conflito de Competência no
0041975-41.2019.8.26.0000, rel. o Em. Des. Costa Netto, para reconhecer a
competência desta 29a Câmara de Direito Privado (fl. 64/68).
O agravo veio à conclusão em 13.1.20 (fl. 70), tendo
sido, então, determinada a regularização da representação processual da
agravante (fl. 71), o que foi atendido em 18.1.20 (fl. 74).
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de execução fundada em
título extrajudicial, “instrumento particular de contrato de confissão de dívida” (fl. 9/12 da
execução), objetivando o recebimento de R$59.497,67 (fl. 1/8 da execução).
Em 3.7.19 foi deferida a citação da ré e, desde logo,
no caso de ser efetivada a citação e não haver pagamento do débito, ou de ser
frustrada a citação, foi determinado o “bloqueio” de ativos financeiros da ré (fl.
24/25 da execução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179131-37.2019.8.26.0000 -Voto no 29479
4
A carta de citação foi devolvida com a informação de
que a executada “mudou-se” (fl. 27/30 da execução).
A exequente, então, pediu a realização de pesquisas
por meio dos sistemas BacenJud, InfoJud, RenaJud e SeraJud (fl. 33 da
execução), mas, antes mesmo de ser citada, a executada apresentou exceção
de pré-executividade (fl. 37/54 da execução).
Sobreveio, em 9.8.19, a r. decisão agravada (fl. 82
da execução), que afastou a alegada nulidade do instrumento de confissão de
dívida e rejeitou a exceção de pré-executividade, dando, ainda, a executada
por citada a contar da publicação da decisão.
O “instrumento particular de contrato de confissão de dívida”,
que instruiu a execução (fl. 9/12), é título executivo extrajudicial hábil, tendo
sido assinado pela devedora e subscrito por duas testemunhas, preenchendo,
portanto, os requisitos previstos no art. 784, III, do CPC.
Não importa que, na via entregue à agravante, não
conste a assinatura de uma das testemunhas nem que a assinatura tenha sido
aposta depois, porque, ““Exigindo a lei processual, tanto quanto a lei substantiva, apenas
que o documento seja 'subscrito' pelas testemunhas, não são reclamadas suas presenças ao
ato” (RSTJ 7/433). Ou seja: “A lei não exige que a assinatura das testemunhas seja
contemporânea à do devedor” (STJ-3a T., REsp 8.849, Min. Nilson Naves, j. 28.5.91, DJU
1.7.91). No mesmo sentido: JTJ 333/222 (AI 7.291.815-3).” (1), não havendo, por isso,
nulidade a ser reconhecida.
Além do mais, não há que se falar em nulidade da
citação, porque a agravante só foi dada por citada após o seu ingresso
espontâneo nos autos, não antes, de modo que não tem relevância, neste
caso, o fato de a carta de citação ter retornado com a informação de que a
executada havia mudado de endereço (fl. 28).
De resto, são impertinentes as alegações relativas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179131-37.2019.8.26.0000 -Voto no 29479
5
inexigibilidade do débito, tanto porque a r. decisão agravada não tratou da
questão, quanto porque, depois, a executada opôs embargos à execução, que
foram julgados parcialmente procedentes, para reconhecer a existência de
excesso de execução e afastar a incidência dos juros moratórios de 2% ao
mês (fl. 145/148 da execução), tendo o trânsito em julgado ocorrido em 6.11.19
(fl. 150 da execução), de modo que, a respeito, não mais se discute.
Diante do exposto, conheço de parte do agravo e a
ele nego provimento.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco
N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 18 ao art. 784, p. 730.